Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-84.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012682-84.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), AURILENE DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 055.807.911-35 (RECORRIDO), C. D. M. S. N. - CPF: 085.833.431-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – RECORRIDA INVESTIGADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 344, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADAS NA HIPÓTESE – RECORRIDA QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE DESDE OS FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 10 (DEZ) MESES – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA OU AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que exista indícios da autoria delitiva em desfavor do recorrido, não se deve decretar sua prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal) quando a medida não se mostrar necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito apresentado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão do Juízo da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos nº
1004039-33.2022.8.11.0046
, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de
Aurilene dos Santos da Costa
, mediante condições, o qual é investigado pela suposta prática do crime descrito no artigo 344, parágrafo único, do Código Penal, (decisão – Id. 170500162 –p. 339).

Irresignado, o
Parquet
interpôs recurso em sentido estrito, objetivando a segregação cautelar da recorrida, a fim de preservar a garantia da ordem e para conveniência da instrução criminal (Id. 170500162-p. 344-355).

Em sede de juízo de retratação, a douta Magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 170500162-p. 174-376).

Em contrarrazões, a defesa rechaça os argumentos, pugnando para que seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 170500162-p. 379-383).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 173753694), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recorrida denunciada nas penas do art. 344, parágrafo único, do CP – Prisão preventiva indeferida – Recurso ministerial – Pugna pela decretação da prisão cautelar – Pleito procedente – Necessidade de se garantir a ordem pública – Pelo provimento.”
(
Sic
.)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o Ministério Público contra decisão do Juízo
da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos nº
1004039-33.2022.8.11.0046
, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de
Aurilene dos Santos da Costa
, mediante condições, o qual é investigado pela suposta prática do crime descrito no artigo 344, parágrafo único, do Código Penal.

Nas razões, o
Parquet
pugna pela reforma da decisão, alegando que estão presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta, supostamente praticada, contra vítima
que se enquadra como hipervulnerável, o que traz uma reprovabilidade ainda maior para a conduta praticada, e o risco de reiteração delitiva. Bem como, para proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Ao analisar o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público, o magistrado singular assinalou que:

“[...]
No que se refere à decretação da prisão preventiva, em que pese os argumentos trazidos aos autos pelo Ministério Público Estadual, tenho que o pedido formulado merece ser rejeitado, uma vez que não estão presentes nos autos os requisitos necessários para a decretação da medida extrema. Nestes termos, é certo que a expressão “preventiva” tem uma acepção ampla para designar a custódia verificada antes do trânsito em julgado da sentença final.

É a prisão processual, cautelar, chamada de provisória no Código Penal (art. 42). Mas como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, só se justifica em situações específicas, em casos especiais onde a segregação preventiva, embora um mal seja indispensável. Sendo certo também que o magistrado poderá revogá-la se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

Enfim, a prisão preventiva constitui-se em medida cautelar de caráter excepcional, não bastando a existência de provas acerca da materialidade do fato e indícios de autoria, mas indispensável se torna a demonstração da efetiva necessidade de sua adoção, o que não é o caso dos autos. Muito embora seja extremamente reprovável a conduta atribuída à denunciada na inicial acusatória, há que se analisar que a gravidade do delito, por si só, quando não amparada em elementos concretos dos autos, não é motivo suficiente para a decretação da segregação provisória do investigado, sendo esta a última razão no processo penal.

Não vislumbro nos autos elementos que evidenciem o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, como prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal, isto é, a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para eventual aplicação da lei penal. Inclusive, consoante certificado pelo servidor responsável no ID 105659544, a denunciada é primária, não possui quaisquer antecedentes criminais, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo certo que sua prisão preventiva se revela demasiadamente desproporcional ao caso, o que não impede, entretanto, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão àquela, conforme previsão do artigo 282, § 2º, e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal.

Nestes termos, sopesadas tais circunstâncias com prudência e cautela, não havendo elementos concretos que evidenciem a medida requerida, o indeferimento do pedido é medida de rigor, sem prejuízo de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto, não subsistindo causa autorizadora da prisão preventiva (art. 311 e 312, CPP), indefiro o requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual e, por outro lado, com fulcro no artigo 282, § 2º, do Código de Processo Penal, decreto em desfavor da denunciada Aurilene dos Santos da Costa, qualificada nos autos, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
(a) proibição de ausentar-se da Comarca de domicílio sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado;

(b) recolhimento domiciliar noturno no período entre as 21h00 à 05h00;

(c) proibição de frequentar bares, boates, ou outros locais semelhantes de reputação duvidosa,

(d) proibição se aproximar da vítima em distância inferior a 100 (cem) metros, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva.
[...]”
(Id. 170500162-p.339)

Pois bem.

É cediço que a prisão provisória é medida excepcional, cabendo apenas nas hipóteses de extrema necessidade. Além do
“fumus comissi delicti”
(prova do crime e indícios suficientes de autoria), a medida de exceção encontra-se condicionada aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem os quais não deve ser decretada ou mantida.

No caso em apreço, por ora, se percebe que a segregação cautelar do acusado, tal como entendeu o Juízo
a quo
, não se mostra necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

Afinal, decorridos um pouco mais de 10(dez) meses da data em que foi proferida a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva da acusada e impôs medidas cautelares alternativas à prisão, eventual pertinência da medida cautelar extrema, se presente à época, certamente não mais subsiste, sobretudo diante da ausência de notícias de reiteração criminosa e/ou descumprimento por parte da recorrida das medidas cautelares que haviam sido deferidas à proteção da vítima.

E, de fato, a abstenção de qualquer prática criminosa durante esse período, no caso, um pouco mais de 10 (dez) meses, conduz à conclusão de que a liberdade da recorrida,
por ora,
não constitui afronta à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

(HC 609.998/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/3/2021)

Neste sentido, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade da acusada, ao menos neste momento processual, deve ser mantida. À vista desses argumentos, pois, impossível o acolhimento do pleito recursal ministerial.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023